Tribunal: TJBA
Processo: 8004296-36.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004296-36.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: RENATA MARIA GOMES DE ANDRADE GOUVEA

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA QUADROS, HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE TARDIAS. ASTREINTES. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Renata Maria Gomes de Andrade Gouvêa
contra o
Município de Eunápolis
, visando ao reconhecimento de seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo público de
enfermeira emergencista
, referente ao
Edital nº 001/2015
, no qual fora aprovada em cadastro reserva. Sentença de procedência determinou a convocação, nomeação e posse da autora, decisão transitada em julgado. No cumprimento de sentença, fixou-se multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 5.000,00, pelo eventual descumprimento. Após atraso na efetivação da medida, o Município comprovou o cumprimento da obrigação com a edição do
Decreto nº 12.534/2025
e assinatura do termo de posse em
06/02/2025
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o
Município de Eunápolis
descumpriu injustificadamente a ordem judicial de nomeação e posse da autora, ensejando a incidência das
astreintes
, ou se o cumprimento tardio, devidamente justificado, afasta a exigibilidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreinte) possui natureza
coercitiva
, e não punitiva, devendo ser aplicada apenas quando há
inércia deliberada, resistência injustificada ou recalcitrância
do devedor no cumprimento da obrigação (CPC, art. 537, §1º).

O
cumprimento efetivo da obrigação
, ainda que tardio, evidencia o atendimento da finalidade coercitiva da multa, afastando sua exigibilidade quando não demonstrada má-fé ou desídia do obrigado.

A
decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material
, podendo ser
revogada, reduzida ou suprimida
pelo magistrado, quando a penalidade se mostrar desnecessária ou desproporcional (STJ, REsp 1.019.455/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 18.10.2011; AgRg no REsp 1.191.081/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.08.2012).

A manutenção da multa, no caso concreto,
acarretaria enriquecimento sem causa
e
violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, pois a nomeação e posse ocorreram logo após a intimação pessoal da autoridade competente, sem indícios de resistência dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser afastada quando demonstrado o cumprimento da decisão, ainda que tardio, sem resistência injustificada do obrigado.

A fixação e a manutenção das astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

A decisão que impõe astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista pelo juízo diante de superveniente cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.019.455/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 18.10.2011; STJ, AgRg no REsp 1.191.081/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.08.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004296-36.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e como apelada RENATA MARIA GOMES DE ANDRADE GOUVEA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça